Tribunal: TJDFT
Processo: 0743706-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743706-17.2023.8.07.0001 APELANTE: LILLY ESTETICA S.A. APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA DESPACHO Verifica-se que a parte apelante não comprovou o efetivo recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, segundo a regra do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o apelo foi interposto no dia 25 de abril de 2024 (ID 60377941) e o comprovante apresentado refere-se à pagamento efetivado no dia 11 de abril de 2024 (ID 60377942). Destarte, não sendo aferível do comprovante coligido que sua efetivação decorreu do pagamento do preparo referente ao apelo manejado nessa ação, intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, e recolha o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora